Tribunal: TJDFT
Processo: 0730249-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
DECISÃO Por se tratar de processo oriundo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro suspeição para atuar no feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403